Tribunal: TJMT
Processo: 1021536-75.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021536-75.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELANTE), JESUALDO ALMEIDA LIMA - CPF: 143.764.988-23 (ADVOGADO), KELLY DAS NEVES LEITE - CPF: 277.281.288-09 (ADVOGADO), AGNALDO LIBONATI - CPF: 076.629.418-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO –EQUIPAMENTOS SUPOSTAMENTE AVARIADOS POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS – LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - EQUIPAMENTOS REPARADOS SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, §6º da CF/1988; contudo, exige-se a demonstração do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado.

Os laudos técnicos apresentados consistem em documentos unilaterais, desprovidos de linguagem técnica adequada, sem identificação ou qualificação do responsável e sem esclarecimento preciso da origem do dano, o que fragiliza sua força probatória.

A ausência de indicação da data exata dos supostos eventos danosos inviabiliza a aferição de falhas no fornecimento de energia ou a verificação de eventos externos, como intempéries, comprometendo a caracterização do nexo causal.

O ônus da prova incumbe à autora (CPC, art. 373, I), que não logrou demonstrar, de forma segura e técnica, que os danos decorreram de oscilação oriunda da rede da concessionária, inviabilizando o acolhimento do pedido regressivo.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) N. 1021536-75.2022.8.11.0041

APELANTE: SOMPO SEGUROS S.A.

APELADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SOMPO SEGUROS S.A.
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento n. 021536-75.2022.8.11.0041
, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, na qual condenou a parte autora ao pagamento das custas

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que os laudos apresentados são documentos inidôneos para comprovar a alegação do nexo de causalidade, corroborando que os materiais foram danificados em decorrência da oscilação de energia.

Alega
“A concessionária Apelada nada trouxe aos autos documentos a demonstrar que os danos foram causados por ação ou omissão do consumidor segurado e não por distúrbio elétrico relatado pela Seguradora Apelante, limitando-se a arguir a inexistência de nexo de causalidade entre sua conduta e os danos ocorridos. Além disso, não foram apresentados relatórios da rede de distribuição de energia do local durante o período em que houve a queima dos aparelhos, o que poderia afastar a alegação inicial. Todavia, o juiz monocrático não considerou esse descumprimento da Apelada (apresentar os relatórios do módulo 9 da Prodist), de modo que a Apelante espera que seja observado pelos Nobres Julgadores a fim de reverter a decisão singular.”.

Defende que os laudos técnicos apresentados, os denominados “laudos de oficina”, comprovam cabalmente o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano causado, tendo sido elaborados em conformidade com a Resolução da ANEEL.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do Recurso.

Em contrarrazões, a Apelada defende a manutenção da sentença.

O preparo foi recolhido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
SOMPO SEGUROS S.A.
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos n. 1021536-75.2022.8.11.0041, julgou improcedente os pedidos contidos na exordial, verberando a imprestabilidade dos Laudos juntados
“no laudo não há qualificação profissional dos técnicos a amparar sua capacidade para avaliação dos danos, não servindo para o fim que se destina. Não há no laudo a indicação da formação profissional do técnico, ou mesmo qualquer indicação de que o responsável teria capacidade para realizar o ato, não sendo suficiente para esclarecer se os prejuízos decorreram da suposta oscilação de energia.”.
Por fim, fixou as custas e despesas processuais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A Apelante alega que os Laudos cumprem os requisitos da ANEEL, á medida
que

“os laudos técnicos apresentados, os denominados “laudos de oficina”, comprovam cabalmente o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano causado, tendo sido elaborados em conformidade com a Resolução da ANEEL.”.

Dessa forma, na qualidade de sub-rogada nos direitos dos segurados, busca o ressarcimento do valor despendido a título de indenização.

Embora a responsabilidade da concessionária de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, a configuração do dever de indenizar exige a demonstração inequívoca do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado.

No caso dos autos, os documentos apresentados pela Recorrente consistem em laudos de oficina produzidos unilateralmente, sem a identificação ou qualificação técnica do responsável pela elaboração, tampouco apresentam linguagem técnica precisa ou apontam, de forma clara, se o alegado dano decorre de falha na rede interna do consumidor ou do fornecimento externo da concessionária.

Ademais, a Apelante não logrou demonstrar, com elementos minimamente consistentes, que houve oscilação de energia ou descarga elétrica oriunda da rede da concessionária no período correlato ao suposto sinistro, sendo essa omissão compromete a comprovação do nexo causal, cujo ônus incumbia à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que, mesmo diante da responsabilidade objetiva da concessionária, a ausência de prova do elo entre o suposto evento danoso e a conduta da ré impede o acolhimento do pedido indenizatório, pois a falha na comprovação da origem externa do dano, bem como a ausência de elementos técnicos que permitam correlacionar os defeitos dos equipamentos a uma falha específica do serviço prestado, inviabilizam o reconhecimento da responsabilidade civil da requerida ora Apelada.

A propósito, os referidos laudos tampouco indicam a data exata da ocorrência da suposta sobrecarga elétrica, o que dificulta a verificação de eventual anormalidade no fornecimento de energia elétrica naquele período ou a apuração de causas naturais que possam ter ocasionado o evento, como tempestades ou descargas atmosféricas.

Assim, não demonstrado de forma contundente a relação de causa e efeito, é indevido o ressarcimento postulado.

Nesse sentido, é firme o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS –
EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO
– INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO. É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão dos ônus de sucumbência”.
(TJMT, N.U 1022818-56.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021) – Grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO – EQUIPAMENTOS SUPOSTAMENTE AVARIADOS POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
1. A concessionária de energia elétrica é prestadora de serviço público e responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, consoante artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Embora a seguradora tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da concessionária de energia elétrica, uma vez que não se trata de prova produzida por especialista habilitado ou sob o crivo do contraditório.
3. Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil”.
(TJMT, 0013493-79.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 26/03/2022) Negritei.

Ao arremate, ausente prova idônea do nexo causal entre os danos alegados e eventual falha no serviço da concessionária, notadamente diante da fragilidade dos laudos unilaterais apresentados, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, por não comprovados os pressupostos da responsabilidade civil.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, com base na fundamentação retro.

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC e considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários arbitrados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025